Tribunal: TJDFT
Processo: 0742499-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. INVENTARIANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA.
1. Em se tratando de pedido de gratuidade de justiça em inventário, os bens do espólio são irrelevantes para a concessão do benefício, devendo ser examinada a condição financeira do inventariante e dos herdeiros.
2. No caso, o inventariante trabalha como serralheiro autônomo e aufere renda mensal de aproximadamente R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e paga aluguel no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Além disso, os extratos bancários relativos ao período de março a agosto/2024 demonstram que ele não realiza movimentações financeiras de grande monta, de sorte que faz jus à gratuidade de justiça.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.